Tribunal: STF
Processo: ARE 1590909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO ACERCA DO TRANSPORTE DA ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ACUSADO QUE TRANSPORTOU UMA PISTOLA NO INTERIOR DA SUA MOCHILA ATÉ O SEU LOCAL DE TRABALHO (ESTABELECIMENTO PRISIONAL CASE), DEIXANDO-A NA SALA UTILIZADA COMO ALOJAMENTO DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. ARMAMENTO QUE FOI ENCONTRADO POR UM DOS MENORES INTERNOS, O QUAL RENDEU FUNCIONÁRIOS, EFETUOU ALGUNS DISPAROS E EMPREENDEU FUGA, JUNTAMENTE COM OUTROS 3 (TRÊS) ADOLESCENTES. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS. TESE DE QUE FOI A EX-ESPOSA QUE COLOCOU A ARMA DE FOGO NA MOCHILA NÃO COMPROVADA. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA, NOS TERMOS DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS QUE REVELA QUE O RÉU ASSUMIU O RISCO DO RESULTADO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO DO ACUSADO PELA AUTORIDADE POLICIAL QUE NÃO VINCULA O MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. INCREMENTO EM RAZÃO DA GRAVIDADE DO INCIDENTE GERADO NO CASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RÉU QUE GUARDOU UM ARTEFATO BÉLICO EM UM LOCAL DESTINADO À REEDUCAÇÃO DE MENORES INFRATORES. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. EXASPERAÇÕES MANTIDAS. ALMEJADA A ALTERAÇÃO DO PATAMAR REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (1/4). INSUBSISTÊNCIA. FRAÇÃO IMPOSTA ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EM OBSERVÂNCIA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SEGUNDA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. ACUSADO QUE NÃO ADMITIU O COMETIMENTO DO CRIME. OUTROSSIM, SITUAÇÃO PRECONIZADA PELA SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CONFIGURADA. REQUERIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS PARA NEGAR A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E IMPOSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INACOLHIMENTO. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS QUE AUTORIZAM O ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO (ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL) E INVIABILIZAM A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente